Tribunal: STF
Processo: RE 105484
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. PECAS CONSIDERADAS EM LEI COMO
OBRIGATORIAS. CPC, ARTS. 557 E 523. NÃO SE APLICA A SÚMULA 288 AOS
AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS DE DECISÃO DE JUIZ PARA O
COMPETENTE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA, CASSADO O ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PECA NECESSARIA NO TRASLADO,
DETERMINAR SEJA O JULGAMENTO DO MENCIONADO RECURSO CONVERTIDO EM
DILIGENCIA, A FIM DE, NO JUÍZO DE ORIGEM, COMPLETAR-SE O TRASLADO.